Tribunal: TJMT
Processo: 1003025-58.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003025-58.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURO. ALEGADA OMISSÃO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. INOVAÇÃO RECURSAL. LAUDO TÉCNICO
GENÉRICO
. VÍCIOS
INDEMONSTRADOS
. REEXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação de
concessionária distribuidora de energia elétrica
para julgar improcedentes os pedidos em ação regressiva de ressarcimento, sob alegação de omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova e à validade dos laudos técnicos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a questão do ônus da prova ao aplicar o entendimento do STJ (Tema 1.282), segundo o qual a seguradora sub-rogada não se beneficia das prerrogativas processuais do consumidor, cabendo-lhe comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A distribuição dinâmica do ônus da prova não é automática e depende de decisão fundamentada do juízo conforme as peculiaridades do caso concreto, não podendo ser suscitada apenas em embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reexame da valoração probatória, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão analisa os laudos técnicos apresentados e identifica deficiências relevantes, como ausência de comprovação de vínculo com a concessionária, falta de assinatura de profissional habilitado e caráter genérico dos documentos.

A alegação de suficiência dos laudos com base no art. 612 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL configura inovação recursal, pois não foi suscitada anteriormente.

A decisão embargada fundamenta-se também em outros elementos probatórios, como relatório operacional da concessionária que indica inexistência de falhas na rede elétrica nas datas dos supostos danos.

Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, evidenciando-se mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC, devendo comprovar o fato constitutivo do seu direito.

A distribuição dinâmica do ônus da prova depende de decisão judicial fundamentada e não pode ser suscitada pela primeira vez em embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame da prova, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A inovação recursal em sede de embargos de declaração é inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 373, I e §1º; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 612.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.282; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa
Stumpf
, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

E
D

1003025-58.2024.8.11.0041

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
X
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento.

A embargante alega que o acórdão apresenta obscuridades e contradições que devem ser sanadas.

Sustenta que há omissão quanto à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, considerando que apenas a concessionária de energia possui acesso aos sistemas para extrair relatórios sobre a regularidade na prestação dos serviços
.

Menciona ainda
omissão quanto à validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados, argumentando que o art. 612 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL admite como prova dos danos o laudo emitido por oficina profissional/técnico, não havendo exigência legal quanto à assinatura e qualificação do técnico no referido laudo.

P
osto isso, p
ugna pelo
provimento dos presentes embargos

para
que seja
m
s
anados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes p
ares
:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante aponta duas supostas omissões no acórdão:
a
) quanto à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova; e
b
) quanto à validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados.

Em relação à primeira alegação, não vislumbro a omissão apontada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao ônus probatório, consignando que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.282 dos recursos repetitivos, "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva".

Ademais, o acórdão foi claro ao estabelecer que, não se aplicando à seguradora sub-rogada a inversão do ônus da prova prevista no CDC, caberia a ela demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Quanto à alegação de que deveria ser aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC, observo que tal questão não foi suscitada oportunamente durante a instrução processual, não podendo agora, em sede de embargos de declaração, ser invocada como fundamento para modificação do julgado.

Ademais, a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova é faculdade do juiz, que deve avaliar as peculiaridades do caso concreto, não sendo automática em razão da mera alegação de dificuldade probatória.

No que concerne à segunda alegação, referente à validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados, também não verifico omissão no julgado. O acórdão analisou
detalhadamente os laudos técnicos apresentados pela seguradora, apontando suas deficiências:

a)
Ausência de comprovação de vínculo entre os segurados SORRISO INTERNET LTDA - ME e SUPREMO COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME e a concessionária;

b)
Ausência de assinatura de profissionais devidamente habilitados e registrados nos órgãos competentes (CREA ou CFT);

c)
Caráter genérico dos laudos, sem metodologia clara e sem demonstração da qualificação técnica do profissional.

Quanto à alegação de que o art. 612 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL admitiria como prova dos danos o laudo emitido por oficina profissional/técnico sem exigência de assinatura e qualificação, observo que tal argumento não foi apresentado nas razões recursais, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ademais, mesmo que assim não fosse, o acórdão não se baseou apenas na ausência de assinatura e qualificação técnica dos laudos, mas também em outros elementos, como a ausência de comprovação de vínculo entre os segurados e a concessionária e a apresentação, pela apelante, de relatório operacional demonstrando a inexistência de perturbações na rede elétrica nas datas indicadas como de ocorrência dos sinistros.

Assim, como se vê, não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS
DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa
Stumpf
, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026